Tribunal: TJSP
Processo: 2165972-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Decisão que defere pedido de tutela de urgência para determinar que o réu suspenda e libere imediatamente a reserva de margem consignável do benefício previdenciário recebido pela autora – Ação fundada em negativa de contratação, utilização, e incidente de falsidade de assinatura - Ante a existência de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Decisão que defere pedido de tutela de urgência para determinar que o réu suspenda e libere imediatamente a reserva de margem consignável do benefício previdenciário recebido pela autora – Ação fundada em negativa de contratação, utilização, e incidente de falsidade de assinatura - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2165972-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravado MARIA CAROLINA POLONI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165972-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14746 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2165972-90.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravada: Maria Carolina Poloni da Silva
Comarca de Santa Fé do Sul 1o Vara Cível
Juíza de 1o Grau: José Gilberto Alves Braga Júnior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14746
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
cumulada com danos morais Decisão que defere pedido de tutela
de urgência para determinar que o réu suspenda e libere
imediatamente a reserva de margem consignável do benefício
previdenciário recebido pela autora Ação fundada em negativa
de contratação, utilização, e incidente de falsidade de assinatura -
Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do
direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de
urgência concedida - Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais que a agravada move
em face do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu
suspenda e libere imediatamente a reserva de margem consignável do benefício
previdenciário recebido pela autora.
Alega-se, nele, em síntese, que ausentes os requisitos autorizadores
da medida concedida, já que não há qualquer urgência no caso dos autos, e a agravada
“tinha pleno conhecimento do contrato celebrado”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo deferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de
que:
“Vistos. Os documentos que instruem a inicial revelam a existência
de reserva de margem consignada junto ao benefício da parte
autora. Daí decorre que o pedido atende o requisito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165972-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14746 - GC
3
probabilidade do direito, vez que os elementos trazidos aos autos
pela parte autora nesta fase processual comprovam os
pressupostos previstos na lei. De outra face, presente também o
requisito do perigo de dano. Como é sabido, a instantaneidade do
provimento jurisdicional de mérito não é possível na prática, haja
vista que o desenvolvimento das atividades indispensáveis para a
declaração e execução reclama tempo: assim, há o perigo de que,
enquanto o órgão jurisdicional opera, a parte autora sofra dano”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo,
ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165972-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14746 - GC
4
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a agravada
coligiu aos autos evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao provimento
da tutela de urgência.
É que a agravada alegou que nunca solicitou e usufruiu o
empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário, tendo,
inclusive, suscitado na exordial, incidente de falsidade de sua assinatura, com fulcro no art.
431 do Novo CPC.
O perigo de dano é induvidoso, já que estão sendo descontadas
parcelas de mútuo que no exame perfunctório não fora contratado, usufruído, e que conta
com contrato com autenticidade negada.
E, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do
contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de
crédito, o que, aliás, é permitido pelo art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008: “O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição
financeira”.
E assim vem decidindo este Egrégio Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato bancário de
cartão de crédito consignado. Hipótese em que há comprovação de
que a parte autora aderiu a cartão de crédito consignado e
autorizou o desconto junto ao seu benefício previdenciário.
Possibilidade, entretanto, de cancelamento do plástico (cartão),
porque não se pode obrigar a parte a continuar com o cartão,
diante do que dispõe a instrução normativa INSS/PRES no
28/2008, sem que isso implique em liberação da parte autora no
pagamento da dívida. Ação parcialmente procedente Sucumbência
recíproca Recurso provido, em parte”. (Apelação Cível no
1000792-83.2018.8.26.0493 - 14a Câmara de Direito Privado
Relatora Lígia Araújo Bisogni j. em 02.10.2019 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165972-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14746 - GC
5
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO
DE CARTÃO DE CRÉDITO - CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
-
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CANCELAMENTO
DO
CARTÃO
-
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 - Consoante
dispõe o art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008,
o
beneficiário
poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira -
Cliente que tem direito ao cancelamento do cartão de crédito -
Pode o autor, ora apelante, optar pelo pagamento imediato do
saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou
escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de
juros contratada e o limite de 5% de seus proventos - Pedido
inicial procedente - Decisão reformada - Ônus sucumbenciais
carreados ao réu Apelo provido”. (Apelação Cível no
1012405-36.2018.8.26.0482 - 24a Câmara de Direito Privado
Relator Salles Vieira j. em 30.09.2019 g.n.)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato bancário -
Autora que alega ter sido induzida em erro na contratação de
empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável
Alegação de descontos indevidos no benefício
previdenciário - Sentença de parcial procedência - Insurgência de
ambas as partes - Hipótese em que os elementos dos autos
demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de
contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas
realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário -
Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Determinação de
que cada parte arcasse com os honorários advocatícios do
respectivo patrono Impossibilidade - Vedação da compensação,
nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil - Autora
que faz jus ao cancelamento do cartão de crédito,
independentemente do adimplemento do contrato - Inteligência
do artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008 - Não obstante, o §1o da referida norma estabelece que a
autora continua obrigada ao pagamento do débito, seja por
liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com a
instituição
financeira
em
seu
benefício
previdenciário
-
Necessidade de limitação da “astreinte” fixada para o
descumprimento da obrigação de cancelamento do cartão de
crédito - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (Apelação no
1000402-89.2018.8.26.0210 - 11a Câmara de Direito Privado
Relator Renato Rangel Desinano j. em 02.04.2019 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165972-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14746 - GC
6
Assim, ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida, a qual
prejuízo não trará ao agravante, pois se posteriormente vier a ser confirmada que houve a
contratação do empréstimo consignado, os descontos mensais serão efetuados
regularmente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)